Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018286-31.2020.8.11.0000
Recorrente: Gilberto Cassol
Recorrido: Espólio de Renan Niederauer Coelho
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82570457) interposto por Gilberto Cassol, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71411995):
“RECURSO DE GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ÓBITO DE UMA DAS PARTES ANTES DO JULGAMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE - REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.012 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores.
Tendo o autor ingressado na posse da área por força de decisão liminar e, após a instrução processual advir a sentença de improcedência revogando a liminar, torna plenamente cabível o cumprimento provisório do julgado, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, com a determinação da desocupação do autor imóvel, a fim de seja imitido o réu na posse do bem”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018286-31.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 74175985), estes foram rejeitados no acórdão de id 79244953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Gilberto Cassol, manteve a decisão interlocutória exarada no Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037, ajuizado pelo Espólio de Renan Niederauer Coelho contra o Espólio se Irineu Cassol e outros, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.
A parte recorrente alega violação aos artigos 485, IV, c/c artigos 75, VII, e 76, do Código de Processo Civil, em razão da não intimação dos herdeiros para regularizarem a representação dos espólios surgidos ao longo da demanda ordinária, em especial o espólio de Florisbela Cassol e Irineu Cassol, maculando a existência do polo passivo do cumprimento de sentença, consequentemente.
Suscita contrariedade aos artigos 313, § 2o, I, c/c artigo 108 do CPC, diante da ausência de suspensão do feito ordinário para que fosse oportunizada a regularização do polo passivo, forçando uma suposta sucessão voluntária não prevista em lei.
Argui ofensa ao artigo 689 do c/c artigo 314, do CPC, pois o processo seguiu normalmente durante o período em deveria ter sido suspenso para regularização do polo passivo, e, consequentemente, não houve a devida habilitação dos representantes dos espólios sucedidos nos autos, contrariando os referidos dispositivos.
Recurso tempestivo (id 82698999) e preparado (id 82810452).
Contrarrazões no id 86186471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a não intimação dos herdeiros para regularização da representação dos espólios surgidos ao longo da demanda ordinária, em especial o espólio de Florisbela Cassol e Irineu Cassol, implica em cerceamento de defesa e em nulidade processual.
Afirma que diante da ausência de suspensão do feito ordinário para que fosse oportunizada a regularização do polo passivo, surge suposta sucessão voluntária não prevista em lei.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Em análise dos autos principais, entre a morte de FLORISBELA CASSOL e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não verificando assim, qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, não se verificando qualquer ato suscetível de nulidade processual e muito menos de nulidade da sentença.
Aliás, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é uníssono no sentido de que, tanto no caso de nulidade relativa quando nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece o vício que enseja a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízos (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese.
(...)
Se não fosse o bastante, a falta de observância da regra prevista no art. 313, I, do CPC/15, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, não tem o condão de gerar, automaticamente, a alegada nulidade processual. Ao contrário, enseja apenas a nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no caso com relação à morte de FLORISBELA CASSOL.
Com a morte de FLORISBELA CASSOL, foi nomeado inventariante o herdeiro IRENEU CASSOL, todavia, este veio a falecer em 07/08/2020, quando a sentença já havia sido proferida.
Consoante se verifica da marcha processual, o falecimento de IRINEU CASSOL não trouxe qualquer prejuízo à defesa dos seus interesses e aos autos, uma vez que nesse período, os autos físicos encontravam-se suspensos em razão da pandemia do COVID19, consequentemente, os prazos processuais também se encontravam suspensos, restando ao atual inventariante GILBERTO CASSOL recorrer da sentença, se assim entender”. (id 71411995 – p 16-17)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, enseja nulidade relativa, a qual não se configura caso não haja prejuízo aos interessados, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos" (AgInt na PET no REsp 1.168.935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1301789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 75, VII, 76, 108, 313, § 2o, 314, I, 485, IV, e 689, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.